Tribunal: STF
Processo: Rcl 45649
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO, TEMA RG Nº 1.046. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELA DECISÃO RECLAMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LIMINAR REVOGADA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.  



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Usina Alto Alegre S.A. – Açúcar e Álcool, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011430-28.2015.5.15.0115, pela qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional dos processos determinada no ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.



 



2.     A reclamante requereu a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.



 



3.     Em 25/02/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu a liminar, para suspender, até o julgamento final do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633-RG/GO, o curso do processo nº 0011430-28.2015.5.15.0115.



 



4.     A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, manifestando-se pelo parcial conhecimento da reclamação e, nessa extensão, pela procedência do pedido.



 



5.     O beneficiário, Valdevino Francisco da Silva, devidamente citado por edital, não se manifestou.



 



    É o relatório.  



    Decido.  



6.     De fato, em decisão de 28/06/2019, publicada em 1º/08/2019, o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema RG nº 1.046, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, havia determinado a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a validade de cláusulas que, pactuadas em acordos coletivos de trabalho, restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Determinação esta que se alega descumprida pela decisão ora reclamada.



 



7.     No entanto, após a formalização da presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão realizada em 02/06/2022, concluiu o julgamento de mérito do Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, dando provimento ao recurso extraordinário e fixando a seguinte tese:



 



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.  



8.     Deu-se a publicação da ata de julgamento em 14/06/2022, revelando-se superada, portanto, a anterior ordem de sobrestamento dos processos em curso. 



 



9.     Este Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do parâmetro enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto. A esse respeito, menciono as seguintes decisões proferidas em casos análogos (Tema  nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral): Rcl nº 53.100/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/06/2022, p. 21/06/2022; Rcl nº 49.988-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, 13/06/2022, Rcl nº 53.200/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, p. 13/06/2022; e Rcl nº 53.221-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2022, p. 23/06/2022.



 



10.     Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, revogando a liminar deferida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator